Tribunal: TJDFT
Processo: 0715854-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA.
I – É admitida a constrição de percentual de verba de natureza salarial para pagamento de dívidas em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise, desde que preservado valor que assegure a sua subsistência digna e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023.
II – Agravo de instrumento parcialmente provido.